Tribunal: CARF
Processo: 13749.001092/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.001092/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.994 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
EUCLIDES JOSÉ DA SILVA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETENÇÃO NA FONTE. GLOSA.
COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Na falta de prova documental do valor do imposto retido na fonte sobre os
rendimentos tributáveis declarados pela pessoa física, apenas cabe restabelecer
o montante comprovado de recolhimento pela instituição financeira
depositária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer o valor de R$ 17.218,95, a título de imposto de
renda retido na fonte.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por meio do
Acórdão no 03-32.526, de 06/08/2009, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente,
mantendo o crédito tributário (fls. 51/55):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.001092/2007-28
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.994 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.001092/2007-28

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de
análise desse julgamento administrativo.
GLOSA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Não comprovado nos autos que o sujeito passivo sofreu retenção do imposto de renda
na fonte, conforme declarado em sua DIRPF, mantém-se a glosa perpetrada pela
autoridade lançadora.
Lançamento Procedente
Foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário de 2003,
exercício de 2004, decorrente do procedimento de revisão da Declaração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF), em que a fiscalização tributária apurou as seguintes infrações
(fls. 35/40):
(i) omissão de rendimentos tributários recebidos da Bradesco
Vida e Previdência S/A, no importe de R$ 2.400,00; e
(ii) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
no valor de R$ 28.198,57, referente à fonte pagadora Banco Bradesco
S/A.
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, juros de mora e multa.
Em 18/10/2007, o contribuinte tomou ciência do lançamento e impugnou a
exigência fiscal (fls. 02/04 e 41).
Intimado por via postal em 07/10/2009 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 20/10/2009, no qual aduz, em
síntese, os seguintes argumentos de fato e direito para a reforma do acórdão recorrido (fls. 61/67
e 71/72):
(i) o recorrente propôs ação trabalhista em face do Banco
Bradesco S/A, que tramitou na 2a Vara Trabalhista de Niterói (RJ),
cujo valor bruto recebido foi de R$ 114.545,14;
(ii) foi determinado o pagamento do valor líquido de R$
82.035,74, já descontado os repasses aos órgãos do governo federal,
ficando o Banco do Brasil S/A responsável pelos recolhimentos
através de guias próprias;
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.994 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.001092/2007-28

(iii) por intermédio do Alvará Judicial no 0288/2008, o Juízo
determinou o recolhimento do imposto de renda, o que foi feito no dia
09/06/2008, no montante atualizado de R$ 22.123,97;
(iv) a partir dos documentos dos autos, é necessária também a
revisão do valor repassado à Previdência Social, pois o valor correto é
R$ 36.382,75, que deve ser considerado como dedução;
(v) uma vez deduzidas as parcelas a que tem direito, cabível a
restituição da importância de R$ 4.002,01, a título de imposto retido
na fonte, devidamente corrigido conforme determina a legislação em
vigor; e
(vi) por fim, concorda com a omissão de rendimentos
correspondente ao resgate do Plano Gerador de Benefício Livre
(PGBL), no importe de R$ 2.400,00;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Quando da contestação do lançamento fiscal, o impugnante já havia concordado
com a omissão de rendimentos no montante de R$ 2.400,00 e, portanto, trata-se de matéria
incontroversa, para a qual não se instaurou o litígio.
Em relação à reclamatória trabalhista, a pessoa física informou como rendimentos
tributáveis recebidos o valor de R$ 114.545,14, com imposto de renda retido na fonte de R$
28.198,57. A autoridade fiscal manteve intacta a base de cálculo e glosou integralmente o
imposto, em razão da falta de comprovação da retenção (fls. 45/47).
Na fase de impugnação, o interessado juntou aos autos cópias de documentos
extraídos do Processo Trabalhista no 3208/96. Porém, conforme bem assinalou a decisão de
primeira instância, não são hábeis para gerar convicção sobre o valor original do imposto de
renda vinculado à ação trabalhista, haja vista a ausência de planilha, memória de cálculo ou
alvará, entre outros, contendo o detalhamento do valor bruto devido ao reclamante e o imposto
retido na fonte (fls. 11/29).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.994 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13749.001092/2007-28

Com a interposição do recurso voluntário, o contribuinte anexou novos
documentos ao processo administrativo.
O Juiz da 2a Vara do Trabalho de Niterói, mediante o Alvará Judicial no
0288/2008, determinou o recolhimento à Fazenda Nacional da importância de R$ 17.218,95, em
valores originais, a partir de conta de depósito à disposição do Juízo. No dia 09/06/2008, foi
cumprida a ordem judicial com o recolhimento do total de R$ 22.123,97, através de Documento
de Arrecadação de Receitas Federais - DARF (fls. 68/70).
Nesse cenário, entendo que o contribuinte logrou fazer prova, em parte, do
imposto de renda retido na fonte declarado na DAA/2004. Por determinação do juízo do
trabalho, o recolhimento foi efetivado pela instituição financeira depositária, a partir dos recursos
da conta judicial.
Segundo a legislação, o imposto retido é considerado redução do devido na
declaração de rendimentos da pessoa física. Do imposto de renda apurado no ajuste anual, o
declarante poderá deduzir o imposto retido ou o pago, correspondente aos rendimentos incluídos
na base de calculo.
Logo, é cabível restabelecer o imposto de renda retido na fonte no valor de R$
17.218,95, tendo em conta que o excedente diz respeito aos acréscimos resultantes do
recolhimento fora do prazo legal.
Na DAA/2004, o contribuinte abateu da base de cálculo do imposto a quantia de
R$ 4.310,83, a título de Previdência Oficial. Não obstante, reclama o direito de deduzir o
montante de R$ 36.382,75, conforme comprovante de recolhimento ao Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS (fls. 27/28).
Ocorre que a importância de R$ 36.382,75, até pelo seu expressivo valor,
equivalente a aproximadamente 31% do rendimento bruto devido ao reclamante, não diz respeito
somente à parte da contribuição a cargo do empregado, mas também à parcela previdenciária do
empregador.
Na determinação da base de cálculo do imposto poderá ser deduzida a
contribuição para a Previdência Social, até o limite da importância cujo ônus tenha sido
suportado pelo reclamante.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para restabelecer o valor de R$ 17.218,95, a título de imposto de renda retido na
fonte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital